Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPRADOR E INTERMEDIÁRIO. ARTIGO 264 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando o requerido nas obrigações de comprovar os pagamentos de todos os débitos vinculados ao automóvel GM VECTRA SEDAN ELITE, placa JGD0452, retirar todos os protestos e negativações relativos aos débitos do nome da autora e comprovar a transferência do veículo acima mencionado para seu nome ou de terceiro, além de pagar à autora o valor de R$ 26,96, a título de dano material.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, que fica deferido nesta oportunidade, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência através da documentação que acompanha a peça de ID 69003229. Desse modo, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela recorrida no ID 68433632.
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Neste sentido: Acórdão 1742877, 07163592520228070007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Na inicial, narra a parte autora que há 5 anos atrás vendeu para o requerido o veículo GM VECTRA SEDAN ELITE, placa JGD0452, através de contrato verbal. Informa que na época entregou o automóvel para o demandado, sendo que este se comprometeu a pagar o valor do automóvel de forma parcelada, bem como os débitos pendentes de pagamento. Aduz que restou convencionado entre as partes que somente após os pagamentos forneceria ao demandado a documentação necessária à transferência do veículo. Salienta ainda que passados cinco anos da celebração do negócio, a parte requerida não pagou os débitos vinculados ao automóvel, tampouco transferiu o bem para seu nome. Afirma que atualmente o requerido encontra-se inadimplente no valor de R$ 8.791,87, relativo a débitos que foram inscritos na dívida ativa, além de outros R$ 195,23 junto ao DETRAN. Assevera que em certa ocasião acompanhou o demandado até a Secretaria de Fazenda do DF para parcelar a dívida, sendo que ele pagou somente algumas parcelas, voltando a ficar inadimplente, o que levou ao cancelamento da oferta de parcelamento e seu nome voltou a ser protestado e inscrito em dívida ativa.
5. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que apenas atuou para facilitar os pagamentos, não recebendo qualquer quantia ou vantagem para tanto. Salienta ainda que não tem qualquer responsabilidade quanto aos fatos narrados pela requerente, sendo que o verdadeiro comprador do veículo é o Sr. Gilson, indicado no documento de ID 68433528.
6. De início, importante pontuar que, uma vez respeitados os princípios gerais do direito, como a boa-fé, a capacidade das partes e a manifestação de vontade, os contratos verbais são plenamente válidos.
7. A alegação do recorrente de que não possui qualquer responsabilidade em relação ao negócio realizado com a parte autora não se sustenta. Com efeito, não fosse o recorrente responsável pelos débitos do veículo, não teria acompanhado a autora junto à SEFAZ/DF, com o objetivo de realizar parcelamento dos débitos em aberto, fato este que não foi objeto de impugnação nos autos.
8. Outrossim, ainda que fosse apenas o intermediário da compra e venda do veículo entre a autora e o Sr. Gilson, responde de forma solidária quanto aos prejuízos decorrentes da transação, na forma disposta no artigo 264 do Código Civil.
9. É dever do comprador pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição (posse) do veículo, ainda que não tenha sido comunicada a transferência de propriedade (comunicação da venda) ao DETRAN. No caso em questão, uma vez quitados os débitos, poderá o recorrente, se desejar, propor ação regressiva em desfavor do Sr. Gilson, que afirma ser o real comprador do veículo da parte autora.
10. Em relação a transferência de pontuação de multas, inexiste interesse de agir porquanto o AIT, com 5 de pontuação, foi lavrado em 23/7/2023 (ID 68433426), donde se conclui que o registro dos pontos já produziu seus efeitos, conforme estabelece o artigo 261 do CTB, tendo sido baixado os pontos em julho de 2024.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO com o reconhecimento de ofício da perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de transferência da pontuação relativa às multas de trânsito. Mantidos os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
13. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do referido Decreto.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.